Tribunal: TJMT
Processo: 0013671-83.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013671-83.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON RODRIGO DA SILVA HIGA DE SANTANA - CPF: 011.370.581-61 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCI DA SILVA HIGA DE SANTANA - CPF: 469.217.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DEMONSTRADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando o acervo probatório, composto por elementos como os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, demonstrar que, as porções de substância entorpecente encontradas com o réu eram destinadas ao fornecimento ilícito a terceiros, a título oneroso ou não.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência do réu e, de qualquer modo, não afasta a sua obrigação de recolher as custas processuais em caso de condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0013671-83.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas, bem como os benefícios da gratuidade da justiça (Id. n. 147397227).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 147397232).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 154768659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana
foi condenado à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela capitulada no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de maio de 2020, durante calamidade pública, por volta das 2h, na Avenida Miguel Sutil, bairro Porto, nesta cidade, o denunciado
Wellington Rodrigo da Silva Higa de Santana
transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 13 (treze) porções de cocaína, com massa de 2,84g (dois gramas e oitenta e quatro centigramas), e 01 (uma) de maconha, com massa de 1,14g (um grama e quatorze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo 3.14.2020.65641-01).

De acordo com o apurado no caderno investigativo, policiais militares faziam rondas na Avenida Miguel Sutil, na região do bairro Santa Izabel, onde visualizaram o veículo Fiat Palio, cor prata, placa HOJ-4360, o qual estava com uma película insufilme no para-brisa direito, impossibilitando a visão do interior do automóvel.

Por essa razão, foi emitida ordem de parada, mas o condutor do veículo, o denunciado
Wellington Rodrigo
, continuou o trajeto, sendo que a guarnição somente logrou êxito em realizar a abordagem nas proximidades da ponte. No veículo também estava a companheira do denunciado, identificada como Flávia Almeida Queiroz de Oliveira.

Efetuada a busca veicular, os militares localizaram, sobre o painel do veículo, 01 (uma) porção de maconha e 13 (treze) de pasta base de cocaína. Indagado sobre o material, o denunciado revelou que todo o material que estava no carro era de sua propriedade.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado negou a propriedade da cocaína, mas admitiu que a porção de maconha lhe pertencia, alegando que pretendia consumi-la.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado é reincidente específico, pois foi condenado definitivamente pelo Poder Judiciário em razão da prática de tráfico de drogas (processo 0027578-67.2016.8.11.0042 – com trânsito em julgado ocorrido em 02/03/2018 –, e execução penal no 0033857-35.2017.8.11.0042). Além disso, ele responde uma ação penal por receptação (5392-39.2017.811.0002).

Destarte, a apreensão de drogas, já embaladas e fracionadas em pequenas porções, prontas para a venda a consumo, e os antecedentes do agente são elementos que confirmam a ocorrência do tráfico de drogas por parte do denunciado. Ressalta-se que o denunciado, para a prática do delito, aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial
” (Id. n. 147397164, pp. 70-71;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que tanto a prova da materialidade quanto a da autoria do crime de tráfico de drogas emanam do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 147397164, pp. 8-10), os termos de exibição e apreensão (Id. n. 147397164, pp. 16-17), os laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 147397164, pp. 22-25, e Id. n. 147397191) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares Erickson Criviley José da Silva e João Paulo Moura de Arruda, ratificando inteiramente as declarações prestadas em delegacia (Id. n. 147397164, pp. 11-14), e detalhando o episódio que culminou na prisão em flagrante do acusado, afiançaram que, na ocasião, realizavam patrulhamento quando visualizaram um veículo trafegando com as janelas totalmente encobertas com películas escuras, razão pela qual decidiram determinar a sua parada para averiguação, porém, por algum tempo, o condutor ignorou tal comando e continuou seu trajeto, até finalmente ser alcançado pela viatura, momento em que os policiais, além de constatarem que o apelante estava sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, encontraram uma porção de maconha e 13 de pasta-base de cocaína no painel de seu carro (Ids. n. 147397183 e 147397184).

Por sua vez, o apelante, quando interrogado em juízo, assumiu apenas a propriedade da porção de maconha encontrada em seu veículo, alegando, contudo, que esta se destinava ao seu consumo pessoal, bem como argumentando que as porções de pasta-base de cocaína teriam sido “plantadas” pelos policiais em represália ao fato de que o acusado se recusara a lhes revelar a identidade do indivíduo de quem adquirira a porção de maconha (Id. n. 147397182).

Todavia, convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie, na medida em que a versão inverossímil sustentada pelo réu em seu interrogatório se encontra isolada, a não ser pelas declarações prestadas em delegacia por sua esposa, Flávia Almeida Queiroz de Oliveira, no sentido de que “
não sabe como essa droga apareceu dentro do carro, pois não tinha droga lá
” (Id. n. 147397164, pp. 18;
sic
).

De qualquer modo, é evidente que, por ser companheira do réu, tal pessoa teria grande interesse em ver seu companheiro livre de qualquer responsabilização criminal, razão pela qual suas afirmações – que, diga-se de passagem, não foram ratificadas em juízo – devem ser encaradas com sérias reservas, não merecendo a credibilidade que se confere, por exemplo, a testemunhas compromissadas a dizer a verdade.

Outrossim, não há como perder de vista que § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes
do agente
”, e, no caso concreto, o acusado, como mencionado na denúncia e reconhecido na sentença, é reincidente específico, possuindo condenação anterior pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas (Ação Penal n. 0027578-67.2016.8.11.0042).

Ademais, o fato de o apelante não ter sido flagrado, efetivamente, vendendo drogas, não descaracteriza a figura do delito de tráfico, na medida em que este se consuma com condutas como “
transportar
” e “
ter em depósito
” produtos dessa natureza, bastando a demonstração – presente, na espécie – de que o ilícito era destinado à comercialização ou fornecimento, mesmo que gratuito, a terceiros.

Nesse contexto, não há dúvida de que o recorrente foi surpreendido transportando diversas porções de substância entorpecente, as quais, pela sua própria quantidade e modo de acondicionamento, eram nitidamente voltadas à comercialização, conclusão reforçada pelo histórico de traficância do apelante, daí por que não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor.

Considerando que o substrato probatório evidencia nitidamente a finalidade mercantil da droga apreendida, inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Apelação n. 1009450-30.2022.8.11.0055,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5.12.2022; data da publicação: 12.12.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 2. NUMERÁRIO APREENDIDO – PERDIMENTO QUE ADVÉM DE DETERMINAÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE – 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA SEREM ISENTOS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas na residência do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
;

2. O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da narcotraficância, não necessita da perquirição da sua origem lícita. Inteligência do artigo 243, parágrafo único, da Carta Maior e artigo 63, § 1.o, da Lei n.o 11.343/2006;

3. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Recurso de apelação criminal da defesa conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0000179-34.2019.8.11.0050, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 14.9.2022; data da publicação: 16.9.2022).

Finalmente, observo que a pretensão recursal de obtenção dos benefícios da gratuidade justiça também não merece prosperar, uma vez que, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, o réu não comprovou a sua hipossuficiência financeira, tendo declarado que exerce as profissões de motorista de aplicativo e mecânico de motocicleta, auferindo renda mensal de R$ 2.000,00 (Id. n. 147397164, pp. 27-28), além de ter sido defendido por advogado particular.

Registre-se que, ainda que fosse o caso de concessão dos referidos benefícios, tal circunstância não afastaria a obrigação do acusado de recolher as custas processuais, na medida em que esta constitui decorrência impositiva da condenação, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, comportando, tão somente, a possibilidade de suspensão da exigibilidade, por até 5 anos, em caso de ausência de condições de adimplemento, matéria a ser examinada pelo juízo da execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023